Tribunal: TJSP
Processo: 1089158-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DESERÇÃO. Acórdão indeferindo a gratuidade da justiça e determinando a realização de preparo de apelação no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo juntado de forma intempestiva. Embargos de declaração que não apresentam efeito suspensivo. Recurso interposto pela embargante não conhecido. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO "EXTRA PETITA". R. sentença

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DESERÇÃO. Acórdão indeferindo a gratuidade da justiça e determinando a realização de preparo de apelação no prazo de 5 (cinco) dias. Preparo juntado de forma intempestiva. Embargos de declaração que não apresentam efeito suspensivo. Recurso interposto pela embargante não conhecido. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO "EXTRA PETITA". R. sentença recorrida que declarou incidentalmente a nulidade de aditamento contratual. Pretensão da embargada de produzir prova para afastar a decretada nulidade do aditamento do contrato. Título executado que deve, por si só, representar uma obrigação certa, líquida e exigível, sem a necessidade de dilação probatória para comprovar a presença das características do título executivo. Nulidade da execução decretada de ofício. Embargos à execução julgados procedentes, não obstante o não conhecimento do recurso da embargante.
Recurso da parte embargante não conhecido.
Recurso da parte embargada não provido, com a decretação, de ofício da nulidade da execução.